Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-23.2010.8.11.0017
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000640-23.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ENEIVALDO SOARES WANDERLEY - ME - CNPJ: 04.790.906/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC –OBSERVADO – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
M.M. Juiz Ivan Lúcio Amarante,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
640-23.2010.811.0017
movida em face da parte apelada
ENEIVALDO SOARES WANDERLEY - ME
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação
.

Ressalta que em vista dessa excepcionalidade, a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que torna evidente o desinteresse no prosseguimento da lide.

Afirma que não se observa essa inércia reiterada do autor, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual no exíguo prazo de cinco dias dado pelo juízo sentenciante.

Expõe que anteriormente à expedição de intimação na forma do art. 485, § 1o do CPC, faz-se necessário, ao menos, uma primeira intimação, por meio da qual se dê prazo razoável à Fazenda Pública para que promova o andamento do feito, de modo que, somente se desatendida esta, poderia se cogitar da desídia do autor, a ponto de autorizar a adoção da intimação do art. 485, § 1o do CPC com última tentativa.

Assevera que em relação a Fazenda pública, vige o princípio da indisponibilidade do interesse público, o qual impõe um tratamento diferenciado da questão, exigindo do julgador maior cautela na caracterização do abandono, já que o Poder Público não pode, em princípio, dispor do interesse público, de modo que eventual interesse no prosseguimento do feito deve estar de todo evidente, não podem nunca ser presumido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 15/03/2010, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
ENEIVALDO SOARES WANDERLEY,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 5.309,04
(cinco mil, trezentos e nove reais e quatro centavos), inscritos na
CDA no 20099961
.

No caso, a parte Apelante, na data de 28/09/2015, requereu o levantamento dos valores constritos pelo sistema
BACENJUD
, bem como pugnou pela busca de veículos de propriedade dos executados, por meio do sistema
RENAJUD
. [id. 7558602]

Ato contínuo, em 29/05/2017, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte Exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifestasse no interesse do prosseguimento do feito ou requerer o que entender de direito. [id. 7558605]

Em 23/10/2017, foi certificado a ausência de manifestação da parte exequente. [id. 7558606]

Posteriormente, em 29/11/2017, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. [id. 7558607]

Com efeito, o art. 485 II e III do Código de Processo Civil preveem a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de o processo permanecer paralisado mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou em caso de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Partindo dessas premissas, em que pese o juízo
a quo
ter observado o disposto no §1o do artigo 485, do CPC, não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública, na data de 28/09/2015, requereu a transferência dos valores penhorados por meio do sistema
BACENJUD,
bem como a busca e constrição de veículos da parte executada, via
RENAJUD.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimento de busca de veículos da parte executada antes da sentença, no entanto sem análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1o ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1o do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020